Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito de família. Apelação. Alimentos. Majoração. Trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. Ausência de provas de alteração das condições financeiras. Manutenção do percentual fixado. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou alimentos definitivos em 36% (trinta e seis por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, distribuídos entre os menores, com incidência sobre 13o salário e terço de férias, excluindo apenas descontos obrigatórios, e determinando o repasse de verbas, como auxílio-creche, pré-escola e salário-família, caso receba.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão presentes elementos que justifiquem a majoração dos alimentos de 36% (trinta e seis por cento) para 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A análise da obrigação alimentar observa o art. 229 da Constituição Federal e os arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do Código Civil, que estabelecem o dever conjunto de manutenção dos filhos e a possibilidade de revisão dos alimentos quando demonstrada alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.
4. O Juízo de origem fixou os alimentos em 36% (trinta e seis por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, considerando sua capacidade contributiva e as necessidades dos menores, com determinação de repasse de salário-família e verbas correlatas.
5. Não há prova da alteração superveniente das despesas dos menores ou da situação financeira do alimentante que legitime o aumento pretendido.
6. A remuneração do apelado foi devidamente analisada na sentença, que ponderou os elementos constantes dos autos e estabeleceu percentual proporcional ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
7. Não se verifica mudança fática que permita a alteração do percentual fixado, que permanece adequado às condições das partes e às necessidades vitais dos menores.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. "A majoração dos alimentos exige comprovação concreta de alteração nas necessidades do alimentando ou na capacidade econômica do alimentante."
2. "O percentual fixado na origem deve ser mantido quando observados os critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade."